Tribunal: TJDFT
Processo: 0746062-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Considerando que a ocorrência ou não da preclusão constitui a própria matéria de mérito do Agravo de Instrumento, haja vista que foi o fundamento da decisão agravada quanto ao ponto de discórdia, não há que se falar em não conhecimento do recurso com base na ocorrência de preclusão. Preliminar rejeitada.
2 – Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3 – Tendo em vista que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa se deu na decisão inaugural do cumprimento de sentença, contra a qual não houve recurso, tem-se que, tal como afirmado na decisão agravada, encontra-se a questão sob o manto da preclusão.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.